Tribunal: TJDFT
Processo: 0747680-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0747680-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: NANASHARA RAMOS DOS SANTOS MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA – ME contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da Ação Monitória no 0706784-90.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, bem como a realização de pesquisa PREVJUD (ID no 251891481). A demanda originou-se de Ação Monitória ajuizada pela ora Agravante, visando o adimplemento de dívida escolar contraída em nome dos filhos da parte Agravada, NANASHARA RAMOS DOS SANTOS MELO. Na tentativa de localizar bens penhoráveis, a Agravante requereu expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS, além de pesquisa via PREVJUD (ID no 244673614), com o objetivo de verificar eventual vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário pela Agravada. O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que tais diligências poderiam ser realizadas extrajudicialmente e que os benefícios previdenciários são impenhoráveis (ID no 251891481). Inconformada, a Agravante sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, pois o processo encontra-se em fase executória e, diante da ausência de pagamento espontâneo, cabe ao exequente indicar meios para satisfação do crédito. Argumenta que todas as medidas convencionais foram adotadas sem sucesso, sendo legítima a adoção de diligências excepcionais, como as requeridas. Defende que a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS é necessária para verificar a existência de vínculo empregatício ou benefício previdenciário, o que poderia viabilizar a penhora de parte da remuneração da Agravada, desde que respeitada sua dignidade e subsistência, conforme entendimento jurisprudencial. Invoca precedentes do TJDFT que admitem tais diligências em casos de execução frustrada, com base nos princípios da cooperação e efetividade da jurisdição. No tocante ao pedido de antecipação de tutela, a Agravante sustenta a presença de perigo de dano e risco de ineficácia da medida, diante da longa tramitação do processo (ajuizado em 19/4/2022) e da ausência de bens penhoráveis até o momento. Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS, a fim de verificar se a Agravada possui vínculo empregatício ativo. No mérito pede que a liminar seja confirmada. As custas processuais foram devidamente recolhidas, conforme guia de preparo juntada aos autos (ID no 77881997). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem o risco ou o dano ao resultado útil do processo, tampouco a probabilidade do direito. Conforme entendimento jurisprudencial, é incumbência do agravante/exequente diligenciar no intuito de encontrar informações que sejam aptas a ter seu débito adimplido. Nesse passo, o pedido formulado pelo agravante/exequente pode ser feito por ele, não demandando intervenção do Poder Judiciário. Portanto, não resta preenchido o requisito da probabilidade do direito, eis que a parte não precisa de nenhum comando judicial para ter sua consulta deferida, assim como não há risco de dano, uma vez que outras diligências já foram realizadas, apesar de inexitosas. Não há o preenchimento dos pressupostos para antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador